Tribunal: TJPA
Processo: 0011255-24.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011255-24.2010.8.14.0006

RECORRENTE: DEBORA FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, DO CPB. SENTENÇA DE PRONUNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DENÚNCIA FRÁGIL E INCONSISTENTE. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
Convergindo os depoimentos testemunhais no sentido de incriminar a recorrente da prática do crime pelo qual está sendo acusada, bem como presentes outros elementos que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção a mesma, não há que se falar em impronúncia, muito menos admitir que tenha agido em legítima defesa
.
Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não se procede o pleito de impronúncia
. 2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE.
Como cediço, para se admitir nesta fase a almejada desclassificação do crime, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza da lesão e da forma como o ofendido foi morto, não restando dúvida que o recorrente participou do homicídio que vitimou
JHONATA FERREIRA DA SILVA
, com tamanha desproporcionalidade, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.
PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto
DEBORA FERREIRA DA SILVA,
inconformada com a Decisão (ID Nº 7118298), do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que a pronunciou pela prática delitiva prevista no artigo 121, caput, do Código Penal Brasileiro, recorreu em sentido estrito.

Narra à denúncia que no dia 15.06.2008, por volta das 15h e 30min, a vítima e os denunciados em 06/11/2010, em via pública no Loteamento Guajará II, a ora denunciada ceifou a vida da vítima JHONATA FERREIRA DA SILVA.

Consta no inquisitório que, no dia do crime a vítima ligou para a sua ex-companheira e disse que queria ver o filho, sendo que minutos depois a vítima saiu ao encontro da denunciada. Ao chegar ao local, discutiram e a denunciada esfaqueou a vítima com um objeto cortante (faca), logo após evadiu-se para local incerto e não sabido, deixando o filho do casal sozinho onde residia.

Segundo as testemunhas JOÃO BATISTA DE LIMA COSTA, às fls. 37: “QUE após alguns anos, DÉBORA e JHONATA vieram a se separar, contudo a mesma não aceitava a separação...”

JÚLIO CESAR BONFIM SOARES, as fls.39:”...QUE, alguns dias tomou conhecimento que JHONATA havia separado-se de DEBORA, a qual não aceitava muito a situação, mas tentava

manter uma relação boa com a mesma, em virtude do filho que tinham juntos...”

Dessa forma, DEBORA FERREIRA DA SILVA foi denunciada como incursa nas sanções punitivas previstas no artigo 121, caput, do Código Penal, ID Nº 7118149.

Relatório de Levantamento de Local de Crime com cadáver da vítima, ID Nº 7118155 – IPL.

Laudo Pericial de Levantamento de Local de Cadáver, ID 7118156/7118157- IPL.

Denúncia recebida em 14/03/2011, ID Nº 7118164.

Decisão, ID Nº 7118171, datada de 28/09/2011, suspendendo o processo e prazo prescricional, em razão da denunciada encontrar-se em local incerto e não sabido.

Determinada a produção antecipada de provas, ID Nº 7118178. Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em 24/02/2012, ID Nº 7118181.

Termo de Continuação de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em 30/03/2012, ID Nº 7118184.

Parecer Psicológico da criança M.V. da S.N., filho da vítima e da denunciada, ID Nº 7118189.

Ofício, datado de 15/06/2018, comunicado o cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de DEBORA FERREIRA DA SILVA, ID Nº 7118191.

Resposta à Acusação, apresentada em 12/07/2018, ID Nº 7118217/7118224.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em 16/10/2019, ID Nº 7118257 - mídia.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu que a denunciada DÉBORA FERREIRA DA SILVA seja pronunciada pelo crime

previsto no artigo 121, caput do Código Penal, tendo em vista que há nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, ID Nº 7118263.

A Defesa, em alegações finais, ID Nº 7118265/7112271, requereu a absolvição sumária da denunciada, com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa, subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte e pela impronúncia, em razão da ausência do Laudo Necroscópico.

Laudo de Necropsia Médico-Legal, realizado na vítima, ID Nº 7118277.

O Representante do Ministério Público apresentou alegações, ID Nº 7118279, pugnado pela impronúncia de DEBORA FERREIRA DA SILVA, em razão da ausência de indícios de autoria.

A Defesa em Alegações Finais, ID Nº 7118281/7118287, pugnou pela impronúncia de DEBORA FERREIRA DA SILVA, subsidiariamente, requer absolvição sumária da denunciada, com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa ou a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte.

O Representante o Ministério Público retificou as alegações finais apresentadas, corrigindo o erro material e pugnando pela pronúncia da denunciada DEBORA FERREIRA DA SILVA, ID Nº 7118290.

A Defensoria Pública, por seu turno, apresentou Alegações Finais, ID Nº 7118294, pugnando absolvição sumária da denunciada, com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa ou a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte.

A Defesa constituída de DEBORA FERREIRA DA SILVA, ratificou os memoriais anteriormente apresentados, ID Nº 7118296.

Em sentença, ID Nº 7118298, DEBORA FERREIRA DA SILVA foi pronunciada para ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, como

incursa nas penas do artigo 121, caput do Código Penal.

DEBORA FERREIRA DA SILVA, através da Defensoria Pública, recorreu da decisão, ID Nº 7118305. Em suas razões, ID Nº 7118306, pugnou

por sua impronúncia, com fundamento na excludente de ilicitude da legitima defesa e subsidiariamente pela desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Certidão de Tempestividade recursal, ID Nº 7118305.

O Ministério Público do Estado, em suas contrarrazões, ID Nº 7118304, pugnou pelo não provimento do recurso, mantendo-se
in totum
a r. sentença que pronunciou a recorrente.

Em atenção ao disposto no artigo 589 do CPP, em sede juízo de retratação, o juízo a quo manteve a decisão de pronúncia pelos próprios fundamentos nela contidos, ID Nº 7118308.

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído e, determinei sua remessa ao exame e parecer do custos legis.

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 8035433).

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete, conclusos para julgamento.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que julgou procedente a denúncia e a pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro, alegando que sua impronúncia se impõe.

DA IMPRONUNCIA

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate,
o qual vigora nesta fase processual.

In casu,
a materialidade do delito imputado a recorrente decorre
do Relatório de Levantamento de Local de Crime com cadáver da vítima, ID Nº 7118155 – IPL, Laudo Pericial de Levantamento de Local de Cadáver, ID 7118156/7118157- IPL e Laudo de Necropsia Médico-Legal, realizado na vítima, ID Nº 711827.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo, todas sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa, as quais, no decorrer da instrução processual, asseveraram que a acusada teria praticado o homicídio contra a vítima JHONATA FERREIRA DA SILVA esfaqueado, em razão de não aceitar o fim da relação do casal.

Ora, as testemunhas supracitadas foram uníssonas no sentido de incriminar a recorrente da prática do delito perpetrado contra a vítima, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção a mesma, daí não ter havido outra alternativa senão pronuncia-la, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Com efeito, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Cumpre-se ressaltar que pelo relato das testemunhas que ação pode ter sido premeditada, em razão de DEBORA não aceitar o fim do relacionamento que mantinha coma vítima. Por outro lado, a ora recorrente, após a pratica delitiva evadiu-se do local, deixando o filho do casal, menor de idade, sozinho em casa.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve a acusada ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
– Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia. Recurso a que se nega provimento. (TJES – RSE 024890370257 – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama – J. 24.03.2004) (Ementas no mesmo sentido).

PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NEGATIVA DE AUTORIA E INCONSISTÊNCIA DE PROVAS – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– I - A negativa da autoria feita em juízo não é suficiente para se acolher o pedido de impronúncia, subtraindo o acusado do seu juiz natural, que é o tribunal do júri. II - Sendo incontroversa a materialidade e havendo fortes indícios da autoria, encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores da pronúncia. III - Nessa fase, mesmo em havendo dúvida, esta se resolve em favor da sociedade - in dubio pro societate e não pro reo. IV - Recurso improvido. Unanimidade. (TJMA – RSE 006587/2004 – (50.152/2004) – São Luís – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Benedito de Jesus Guimarães Belo – J. 08.06.2004) (Ementas no mesmo sentido).

Por outro lado, acerca da excludente de ilicitude invocada pela recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço,

pois a recorrente em momento algum revidou agressão injusta, atual ou iminente a seu direito ou de outrem, muito menos empregou com moderação os meios necessários para fazer cessar a agressão alegada, não podendo se levar a sério a referida justificativa trazida pela recorrente, diante da realidade processual.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo a quo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DELITUOSA

Pugna a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Em análise dos autos, verifica-se que de igual forma não há como prosperar o pedido em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza das lesões e da forma como a vítima foi morta.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, pois não resta dúvida que a recorrente participou do homicídio que vitimou JHONATA FERREIRA DA SILVA, com tamanha desproporcionalidade, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é outra a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente a ré. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCABIMENTO.
O magistrado, quando profere sentença de pronúncia, faz um exame não aprofundado da prova. Comprovada a materialidade do delito e indícios da autoria a pronúncia se impõe, devendo a solução final ser dada pelo Tribunal do Júri. Havendo indícios de que os réus, em sua conduta delitiva, agiram com animus necandi deve ser rejeitada, nessa fase processual, o pedido de desclassificação do delito, atento ao princípio in dubio pro societate. (...). Negou-se provimento aos recursos. (TJDFT - 20030110685120RSE, Relator SOUZA E ÁVILA, 1ª Turma Criminal, julgado em 14/02/2008, DJ 22/04/2008 p. 143).

CONCLUSÃO

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/03/2022